Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ARGUIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXAME REQUISITOS VALIDADE TESTAMENTO. INTERESSE PRIVADO. FORO JUÍZO A QUO. CONCORDÂNCIA PARTES. FORO DOMICÍLIO FALECIDA. AFASTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Ministério Público possui legitimidade para alegar a incompetência relativa do Juízo nas causas em que atuar como fiscal da lei. Inteligência do Art. 65, Parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Em autos de procedimento de jurisdição voluntária de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento são verificados os requisitos extrínsecos de validade do testamento deixado pelo de cujus, enquanto que em autos de Inventário são arrolados os bens do falecido (ativo e passivo), herdeiros e sucessores, para fins de partilha dos bens.
3. Como são procedimentos com causa de pedir e objeto distintos, registra-se que a Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento pode ser ajuizada em Juízo diverso daquele do foro de domicílio do autor da herança (Art. 48 do Código de Processo Civil).
4. As normas de competência relativa são instituídas para a tutela de interesses privados e havendo concordância das partes com o foro eleito para a causa, como no caso, não há como acolher-se exceção declinatória do foro suscitada pelo Ministério Público, sobretudo se o procedimento de jurisdição voluntária de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento não tem por escopo solucionar conflitos, mas apenas proceder-se ao exame dos requisitos formais de validade do ato.
5. Recurso provido.